Tribunal: TJDFT
Processo: 0706105-90.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706105-90.2018.8.07.0020 RECORRENTE: IRIO SELSO DE SOUZA ELICKER RECORRIDO: SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. VALOR DA DÍVIDA. PROTESTO DO TÍTULO. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SEM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O art. 19 da Lei no 9.492/1997 dispõe que o pagamento do título protestado será feito diretamente no Tabelionato competente, pelo valor igual ao declarado pelo apresentante, acrescido dos emolumentos e demais despesas, de forma que não há razão para afastar sua cobrança na via judicial. 2. Provido o recurso, não há que falar em fixação de honorários recursais, em consonância com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF pela Segunda Seção, que, estabelecendo os requisitos necessários para autorizar a majoração da verba honorária sucumbencial, definiu ser necessária a existência de recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente para adoção de tal medida. 3. Apelação conhecida e provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 256, §3o, do CPC, porque é essencial o esgotamento de todos os meios de localização (consulta a cadastros de órgãos e concessionária de serviços públicos) para que se configure hipótese de citação por edital. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos”. (AgInt no AREsp 1618103/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/8/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 256, §3o, do CPC, porquanto tal preceito não foi apreciado pelo colegiado, apesar de terem sido opostos embargos de declaração com tal finalidade. Confira-se o que a turma julgadora registrou acerca da citada tese recursal no ID 17366205 – Pág. 3, verbis: Isso porque o julgado não se omitiu quanto à arguição de uma nulidade absoluta do processo, em razão da suposta irregularidade na citação por edital, pois a matéria ora suscitada pelo Embargante não foi ventilada em momento nenhum nos autos. Os embargos a monitória foram apresentados por negativa geral (ID 13012893), o que tornou controvertida a matéria fática. Não havia qualquer óbice para o Recorrente ali tratar da questão processual ora apontada. Também nas contrarrazões de apelação o Embargante limitou-se a defender a impropriedade da cobrança dos emolumentos cartorários sob o fundamento de que “O protesto não é requisito obrigatório para constituir o devedor em mora” (ID 13012911). Nada dispôs sobre a suposta nulidade de citação. Essa tese somente veio suscitada nos embargos de declaração, ora em exame. Embora reconheça que essa Instância Revisora possa conhecer de ofício de matérias de ordem pública, é dever também da parte argui-las no momento oportuno, sob pena de configurar inovação recursal a análise de matéria que não foi objeto de apreciação anterior nos autos. E isso não se coaduna com o cabimento restrito dos aclaratórios, que se limitam a enfrentar hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/15. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgRg nos EDcl no AREsp 1627902/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 10/8/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015